Tribunal: TJMT
Processo: 0004135-10.2017.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004135-10.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 594.142.511-20 (EMBARGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE
– ERRO MATERIAL
E CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SANAR OS VÍCIOS IDENTIFICADOS NO JULGADO –
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes os vícios apontados pela parte embargante no que se refere à retificação do polo passivo da demanda em razão da alteração da denominação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil para Brasilseg Companhia de Seguros.

Da mesma forma, verificada a existência de erro material no julgado, como na hipótese dos autos, tal vício deve ser sanado.

No tocante ao inconformismo da parte embargante com relação à alegação de contradição entre a sentença e o conjunto fático probatório dos autos ao argumento de que restou comprovada a má-fé do segurado quanto à omissão de doença pré-existente constata-se que sua intenção é rediscutir matéria já apreciada o que leva à rejeição em observância aos limites previstos na regra do artigo 1.022 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra o v. acórdão, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante (ID 79085954).

Em suas razões recursais (ID 80029989), sustenta a seguradora, ora embargante, a ocorrência de contradição com relação à necessidade de alteração do polo passivo e no que se refere a análise do conjunto fático probatório dos autos tendo em vista a comprovação da má-fé do segurado quanto a omissão de doença pré-existente.

Assevera ser necessária a retificação do polo passivo para Brasilseg Companhia de Seguros, ao argumento de que tal alteração corresponde à regularização processual tendo em vista a denominação atual da seguradora, ora embargante.

Ao final prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado para que seja julgada improcedente a demanda em razão da existência de doença pré-existente omitida pelo segurado quando da contratação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra o acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, conforme voto abaixo transcrito
, vejamos (ID 79085957):

“(...)
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
IVONEIDE ALVES DA SILVA
ajuizou a presente A
ção Ordinária de Cobrança de Seguro por Morte Natural
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
requerendo o recebimento da indenização prevista na apólice de seguro de vida no 17012, proposta no 026957946, contratada por seu marido, falecido em 30/05/2016, tendo em vista a negativa de pagamento na via administrativa.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta ausência de cobertura para a hipótese de doença preexistente.

PRELIMINAR – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

Alega a parte recorrente, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo ao argumento de que a
BRASILSEG COMPANHIA E SEGUROS S/A
detém 100% das ações da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A
em razão da reestruturação ocorrida em 2018 com a parceria firmada entre a
BB SEGUROS
e o
GRUPO MAPFRE.

Assim, requer a retificação no cadastro de autuação do feito o nome da Seguradora apelante para
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A,
com a devida exclusão de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A.

No entanto, razão lhe assiste.

Isso porque, analisando detidamente a apólice de seguro, constata-se que o segurado aderiu à proposta junto à
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A –
CNPJ 28.196.889/0001-43, a qual não figurou apenas como mera estipulante-mandatária no momento da operação.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.

MÉRITO – COBERTURA

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na negativa de cobertura do seguro em razão da omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado por má-fé ou qualquer outra intenção tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a segurador não se desincumbiu.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 8363200):

“(...) Impende destacar, de plano, não haver duvidas que Libertino Benedito da Silva faleceu na data de 35.5.2016 (portanto em vigência do contrato de seguro) em decorrência das complicações causada pela doença de lúpus, que o acometia ha 18 anos da data de seu óbito.

Nesse sentido, o prontuário médico de fls. 296 e 299, elaborado quando de sua internação em 25.5.2016, informa que o falecido padecia ha 18 anos de lúpus, sendo constatada que uma das hipóteses diagnósticas dos padecimentos dele naquele momento seria decorrente da referida enfermidade. O prontuário de admissão hospitalar de fl. 306 também aponta nesse sentido.

O laudo médico de fl. 353, conclui o seguinte:

“Paciente Libertino Benedito da Silva, 56 anos, internado a pedido de ambulatório de reumatologia, no dia 25/05/2016 em meu plantão vespertino como médica plantonista com diagnostico de Lúpus Eritematoso Sistémico ha 18 anos e historia de emagrecimento importante por 60 dias, com o objetivo de investigação o quadro. Paciente no momento da internação encontrava-se orientado, com estabilidade hemodinâmica e afebril. Solicitados exames complementares para avaliação diagnostica, iniciada terapia nutricional complementar, mantido sob vigilância clinica criteriosa e tendo seguimento de consta médica pela médica assistente durante internação.”

Por outro lado, consta do laudo médico como causa da morte: “choque séptico, sepse de foco pulmonar, lúpus critemotasoso sistêmico” fl. 363.

Quanto a alegação de ausência do dever de indenizar em razão de doença preexistente, as razões da parte requerida não prosperam.

Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial uníssono, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar alegando, para tanto, a omissão de informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes a contratação, quando não exigir a apresentação de exames clínicos ou quando não provar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no momento da contratação, consistente na omissão deliberada de doença preexistente.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES CLÍNICOS. MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos jurisprudência dominante do STJ, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos. 2. Reconhecida pelas instancias ordinárias, soberanas na análise probatória da causa, a ausência de doença preexistente quando da contratação do seguro, inviável a revisão das premissas fáticas que formaram sua convicção nessa instancia recursal (Sumula n° 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido". (STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag 1244815/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 21/5/2012)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. OMISSÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. TRIBUNAL ESTADUAL. RECONHECIMENTO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SUMULA N° 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acordão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ). 2. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou a respeito de doença preexistente, sendo clara a má-fé em sua conduta. 3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas a seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Sumula n° 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, Aglnt no AREsp 1310293/PB, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 4/10/2018 — sem grifo no original)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não diverge:

“RECURSO DE APELACAO CIVEL — ACAO DE COBRANCA DE SEGURO DE VIDA — OBITQ DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFEASA — REJEITADA — MERITO — NEGATIVA DE COBERTURA — ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE — AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO — ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA — INDENIZAÇÃO DEVIDA — COBRANÇA INDEVIDA — RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS NA FORMA SIMPLES — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. As quantias indevidamente descontadas na conta da segurada devem ter a restituição na sua forma simples, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0000159- 40.2016.8.11.0085, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, DJe 16/3/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — SEGURO VIDA MULHER — DIAGNOSTICO DE CÂNCER DE ENDOMETRIO — NEGATIVA DE COBERTURA — ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE — AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO — ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA — INDENIZAÇÃO DEVIDA — DANO MORAL CONFIGURADO — MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO — VALOR QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, posto que essa não se presume. Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado. O valor fixado a titulo de dano moral merece ser mantido, pois, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ/MT, Câmaras isoladas Cíveis De Direito Privado, N.U 0004303-65.2014.8.11.0008, relator Desembargador Dirceu dos Santos, Vice-presidência, DJe 29/4/2019 — sem grifo no original)

Na situação em análise, presume-se que a seguradora não exigiu do segurado a apresentação de exames clínicos quando da celebração do contrato de seguro de vida, motivo pelo qual não pode agora deixar de cumprir o contrato baseada em incertezas e suposições, haja vista que a prova de tal alegação incumbiria a parte requerida, uma vez se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Por outro lado, é consabido que a necessidade de observância do principio da boa—fé nos contratos de seguro possui expressa previsão no art. 765 do Código Civil, dada sua importância: “o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa—fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstancias e declarações a ele concernentes”.

Acrescente-se, ainda, que o segurado perdera o direito a garantia caso faca declarações inexatas ou, eventualmente, omitir circunstancias que possam Influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prémio (artigo 766 do Código Civil). Contudo, as declarações imprecisas e omissas devem ser realizadas de má-fé pelo segurado, cabendo a seguradora tal prova.

Depois, da prova produzida nos autos é possível extrair que não fora realizado qualquer exame clinico prévio pela seguradora requerida, bem como que não fora preenchida qualquer declaração de saúde pelos segurados quando da contratação. Ha que se ressaltar que a requerida sequer juntou aos autos copia do contrato de seguro devidamente assinado pelo falecido. Donde, por obvio, não é possível concluir a sua má-fé consistente na deliberada omissão da doença que lhe acometia.

Logo, a seguradora ré não se desincumbiu do seu dever de comprovar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no

momento da contratação do seguro. Afinal, a boa-fé é sempre presumida, enquanto que a má-fé necessita ser provada de forma contundente e sem resquício de duvida.

Assim, uma vez que a seguradora firmou o contrato sem que diligenciasse na realização prévia de exames clínicos, mostra-se desarrazoada a negative de pagamento da indenização securitária, mormente porque a mesma assumiu os riscos da contratação, ate’ pela natureza do pacto. A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo “in dubio pro misero”, ou seja, sempre a favor do consumidor, conforme os artigos 6°, IV e VIII, e 47 ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Por ultimo, a atividade lucrativa é da empresa de seguro, de tal sorte que os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado, mas ela própria responder se não se acautelou suficientemente. Essa é exatamente a situação dos autos, a seguradora, ora embargante, não se precatou de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negocio, pois deveria ter exigido a realização de exames médicos prévios. Assim não fez, por isso, deve arcar com o resultado e com o risco do negocio entabulado, mormente porque recebeu o prémio correspondente.

Dessa feita, não comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, a seguradora não esta desonerada do pagamento da indenização securitária, restando lidimo o dever de efetuar o pagamento da apólice em favor da parte embargada.

Com relação ao valor da condenação duvida não ha que é de R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais), conforme documento de fl. 401. Ademais, com relação a legitimidade para recebimento, resta demonstrado que a autora mantinha com o falecido relação de união estável, havendo inclusive procuração subscrita pelos herdeiros, filhos do falecido e da requerente concedendo poderes para tanto (fls. 565/566).

DISPOSITIVO

Diante do exposto julgo procedentes os pedidos iniciais, o que fago para condenar o requerido ao pagamento do seguro de vida no valor de R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (Súmula 43 do STJ), além de correção monetária pelo INPC, incidente desde a data da celebração do contrato ate 0 dia do efetivo pagamento do seguro (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13/3/2015).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil). (...).”

Assim, depreende-se do caso, que o contratante não foi submetido a nenhum exame prévio para atestar o seu quadro de saúde ou ocorrência de doença preexistente quando da assinatura do contrato de seguro de vida, de sorte que a seguradora assumiu o risco em responder pela indenização.

Nesse sentido, não pode a seguradora após admitir o segurado, receber o prêmio pelo seguro contratado, deixar de proceder ao pagamento da indenização, notadamente porque não adotou as medidas necessárias para assegurar a real situação do contratante.

Portanto, devido o pagamento do seguro na forma contratada.

Com relação ao suposto equívoco quanto à incidência da correção monetária e juros moratórios, sem razão a apelante.

Isso porque, o STJ já pacificou o entendimento de que nos contratos de seguro de vida a correção monetária incide a partir da data de celebração do contrato até o dia do seu efetivo pagamento e os juros incidirão a partir da data da citação da seguradora, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que,
nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. 3. Esta Corte tem entendimento de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro.
Para que não se opere a reformatio in pejus, mantida a correção a partir da negativa de cobertura. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
(g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.
Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração ou minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).
(g.n.).

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-”

Conforme relatado, pretende a embargante a retificação do polo passivo para regularização processual tendo em vista a denominação atual da seguradora, qual seja, Brasilseg Companhia de Seguros, além de prequestionar a matéria.

Analisando detalhadamente o julgamento, constata-se que
razão assiste à seguradora
.

Isso porque, constou no voto da preliminar sobre a retificação do polo passivo a expressão “
No entanto, razão lhe assiste”
e ao final da preliminar esta foi rejeitada.

Assim, de fato constata-se a ocorrência de erro material, pois deveria constar a expressão
“No entanto, razão não lhe assiste”
, motivo pelo qual se impõe a necessidade de sanar o vício detectado no acórdão.

No entanto, não é caso de retificação do erro existente no acórdão, pois, reanalisando alegação de necessidade de retificação do polo passivo para regularização processual, de fato, tal preliminar há que ser acolhida.

Isso porque, extrai-se do Diário Oficial Empresarial de 20 de fevereiro de 2020 que a BB Seguros e o Banco do Brasil celebraram junto ao Grupo Mapfre a assinatura do 2o aditivo ao acordo de parceria do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre, passando a Companhia de Seguros Aliança do Brasil a adotar a denominação de Brasilseg Companhia de Seguros.

Assim, embora conste junto ao Banco do Brasil e a SUSEP que a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
seja a sociedade empresária responsável pela comercialização de seguros com a intermediação da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens, com CNPJ próprio e Estatuto Social Próprio, como a imagem abaixo extraída do sítio do Banco do Brasil, endereço eletrônico
https://www.bbseguros.com.br/seguradora/seguros/quem-somos/quem-somos.jsp
, fato é que referida informação encontra-se desatualizada.

Portanto, os presentes embargos devem ser acolhidos para que seja realizada a retificação do polo passivo em razão de que a nova denominação oriunda do 2o aditivo ao acordo de parceria do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre faz com que a responsabilidade pela cobertura do seguro por morte seja da atual
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A
, devendo esta ser substituída no polo passivo no lugar de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A.

Por fim, no que se refere à alegação de contradição entre a sentença e o conjunto fático probatório dos autos ao argumento de que restou comprovada a má-fé do segurado quanto à omissão de doença pré-existente, de plano se constata que a intenção da seguradora, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato o aludido vício.

Isso porque, tal alegação foi afastada em razão de que na hipótese dos autos o segurado não foi submetido a nenhum exame prévio para atestar seu quadro de saúde ou a ocorrência de doença pré-existente quando da assinatura do contrato, assumindo a seguradora o risco em responder pela indenização, conforme entendimento pacificado no STJ quando do julgamento do AgInt no AgTnt no AREsp 1615546/MG, julgado em 30/06/2020.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada com relação a este tema, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício acerca do reconhecimento do direito de receber a indenização securitária pelo juízo singular e confirmada por este Tribunal.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Ante o exposto
acolho parcialmente os embargos de declaração
para sanar o erro material existente no voto da preliminar de modo que esta seja acolhida, a fim de permitir a retificação do polo passivo para regularização processual autorizando a substituição da

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A
no polo passivo pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A.

No mais, permanece o acórdão tal como lançado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021